Tribunal: TJMT
Processo: 1006117-25.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006117-25.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 22.639.377/0001-28 (APELANTE), GUILHERME SANTOS BORGES - CPF: 980.611.600-30 (ADVOGADO), EDILENE LINA - CPF: 029.818.501-64 (APELADO), REGINALDO ALVES - CPF: 006.451.691-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. RENEGOCIAÇÃO. ENVIO DE BOLETOS. PAGAMENTOS EFETIVADOS. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE SUSPENSÃO DA AÇÃO. BUSCA E APREENSÃO EFETIVADA.
ACEITAÇÃO D
OS
PAGAMENTOS. BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.
APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO.
DANOS MORAIS
EVIDENCIADOS
. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou extinta, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, reconhecendo a purgação da mora em razão da aceitação de pagamentos parciais e condenando a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:

(i) Definir se a aceitação de pagamentos parciais descaracteriza a mora e justifica a extinção da ação de busca e apreensão.

(
ii
) Analisar se o valor fixado a título de indenização por danos morais é proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aceitação de pagamentos parciais pela instituição financeira, sem ressalvas ou notificação formal quanto à insuficiência para purgação da mora, caracteriza comportamento contraditório, configurando
“
venire
contra
factum

proprium
”
e violação ao princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422).

4. A continuidade da busca e apreensão do bem após a aceitação dos pagamentos e as tratativas entre as partes geraram na devedora a legítima expectativa de regularização da dívida, descaracterizando a mora e justificando a extinção da ação.

5. A apreensão do veículo, mesmo após renegociação do débito e pagamento de parcelas, configura abuso de direito, causando dano moral in
re

ipsa
, que não depende de comprovação específica.

6. O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 8.000,00, atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter compensatório, pedagógico e preventivo da medida (CC, art. 944).

7. A majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação é devida, em conformidade com o art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A aceitação de pagamentos parciais pelo credor, sem ressalvas formais, pode descaracterizar a mora e justificar a extinção da ação de busca e apreensão, com fundamento no princípio da boa-fé objetiva.

2. A apreensão indevida de veículo em contexto de renegociação de dívida gera dano moral, cujo valor deve ser fixado de forma proporcional e razoável, considerando a gravidade da conduta e o caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 422 e 944; Decreto-Lei no 911/69, art. 3o, § 2o; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:

- TJ-GO, AI no 0220796-19.2020.8.09.0000, Rel. Des. Francisco
Vildon
José Valente, j. 20.07.2020.

- TJ-MT, AC no 1026440-92.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 03.05.2023.

- TJ-MT, Recurso Inominado no 1000328-52.2022.8.11.0003, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 03.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Sinosserra
Financeira S/A - Sociedade
d
e Crédito, Financiamento
e
Investimento
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
3a
Vara
Cível
da Comarca de

Sinop
,
que
julgou extinto os
autos da
ação
de busca e apreensão
,
ajuizada
em face de
Edilene Lina
,

sem resolução do mérito, com
fundamento no
art. 485, IV do
CPC
;
determinou
ao banco que restituísse o veículo descrito na inicial, no prazo de 05 dias, sob
pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00
,
limitados a R$ 50.000,00
.
Por conseguinte, c
ondenou o banco requerente
ao pagamento
de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor atualizado atribuído à causa
.
Bem como,
j
ulgou procedente a reconvenção
, para condenar a
instituição financeira reconvinda, a título de indenização por danos morais, ao pagamento da quantia em dinheiro equivalente a R$ 8.000,00
, incidindo
juros moratórios a partir da citação, aplicando-se a taxa legal referente à Selic, com dedução da correção monetária, conforme o art. 406, § 1.o do Código Civil e a correção monetária a partir da data do arbitramento da indenização
,
aplicando-se a variação do IPCA, apurado e divulgado pelo IBGE, nos termos do art. 389,
§
único do
CC. Por conseguinte, condenou
banco reconvindo no pagamento de custas judiciais e de honorários de advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação
.

Nas razões recursais,
a apelante
sustenta
, em
síntese,
que a sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação de busca e apreensão e improcedente a reconvenção.

Alega, primeiramente, que o juízo de origem errou
,
ao considerar
a ocorrência de
acordo extrajudicial entre as partes, que afastaria a mora da apelada
, de maneira a justificar
a extinção da ação de busca e apreensão.

Argumenta que, na realidade, não houve tal acordo, uma vez que a apelada apenas pagou algumas parcelas em atraso de forma avulsa, sem regularizar integralmente a dívida.

Pondera que necessário o pagamento integral da dívida para reconhecer a purga da mora.

Defende que a apelada permaneceu em mora durante todo o processo, com 19 prestações em aberto no momento do ajuizamento da ação e que os pagamentos avulsos realizados não afastariam a mora.

Invoca jurisprudência
a fim de
fundamentar a tese
da quitação integral do contrato, para reconhecimento da purgação da mora.

Quanto à reconvenção, a
Instituição Financeira
apelante afirma que não houve qualquer irregularidade na apreensão do veículo e que o valor fixado a título de danos morais foi desproporcional, pedindo sua redução para R$

2.000,00 caso não seja acolhido o pedido de improcedência da reconvenção.

Diante disso,
pede o provimento do recurso, a fim de promover
a reforma da sentença
,
para que seja julgada procedente a ação de busca e apreensão e improcedente a reconvenção, ou, alternativamente, a redução do valor da indenização por danos morais.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 250090227.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de busca e apreensão, fundada na Cédula de Crédito Bancário de no
000397308-000-5
,
celebrada
entre as partes em 11/12/2021, cuja cópia aportou aos autos junto ao id 250089285
, tendo a planilha do débito sido acostada no id 250089286.

Na exordial, afirma a Instituição Financeira que c
oncedeu
à requerida/apelada
um financiamento no valor de R$

43.558,74
,
para ser restituído por meio de 48 prestações mensais no valor de R$ 1.497,59
.

Diz que a
apelada deixou de realizar os pagamentos a partir da oitava parcela, vencida em 20/08/2022
.

Diante da inadimplência, a apelante constituiu a devedora em mora e ajuizou a ação em 15/03/2024
,
objetivando
retomar
o veículo dado em garantia (
Marca: GM - Chevrolet Modelo: ONIX HATCH
Joy
1.0 8V Flex 5p Mec. Ano/Modelo: 2019 / 2019 Cor: PRATA Combustível: Flex (Gasolina/
Álcool
) Placa: QQQ8D69 Chassi: 9BGKL48U0KB220785
)
.

A ação restou ajuizada em 15/03/2024.

O bem foi apreendido em 21/06/2024
(id 250090201)

e a requerida citada em 24/06/2024
(id
250090197
)
.

A
requerida/apelada
apresentou contestação e reconvenção, id 250090159. Em sua defesa argui a onerosidade excessiva do contrato
. Na reconvenção explica que renegociou o débito em atraso, adimplindo a renegociação, na forma acordada (id
250090159 -
p
ág.
06).

Diante disso, o Juízo singular sentenciou os autos, julgando extinta a busca, sem resolução de mérito
, sob entendimento de que desnaturada a notificação apresentada, bem ainda, julgou procedente a reconvenção
.

Assim constou na sentença
(id 250090216).
:

“
De acordo com o teor da prova material produzida no processo, após o ajuizamento da ação, que ocorreu em 15/03/2024, as partes entabularam acordo extrajudicial (
ID’s
160685893 a 160687644), ocasião em que a requerida passou a efetuar o pagamento das mensalidades, tendo
pago
quatro parcelas com vencimento em 22/03/2024, 22/04/2024, 22/05/2024 e 24/06/2024 (ID 160685892), todavia, foi surpreendida em 21/06/2024, com a apreensão do veículo (ID 162346611).

Portanto, diante desta perspectiva, deflui-se que “a realização de composição amigável com a emissão de boletos, pela instituição credora, para o pagamento do débito, objeto de ação de busca e apreensão, desnatura a notificação apresentada em juízo, relativa a dívida saldada, não subsistindo a mora” (TJ-GO - AI: 02207961920208090000, Relator: FRANCISCO VILDON JOSE VALENTE, Data de Julgamento: 20/07/2020, 5a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/07/2020) e acarreta na extinção do processo por ausência de pressuposto processual de
ação”.

Nesse sentido, entendeu o douto
magistrado de primeiro grau que
diante do
acordo extrajudicial entre as partes,
restou afastada
a mora
e justificada
a extinção da ação de busca e apreensão. Além disso, julgou procedente a reconvenção, condenando a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$

8.000,00.

Em síntese, no apelo, o recorrente
nega a existência de acordo extrajudicial e sustenta que os pagamentos realizados não foram suficientes para purgar a mora.

Pois bem
.

H
á de se consignar que
a
apelad
a
é destinatári
a

final dos serviços
d
a
apelante
e que a relação das partes se amolda aos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, razão pela qual o julgamento da demanda deve observar as regras especiais do Código de Defesa do Consumidor.

A corroborar, a Súmula 297 do
eg
. STJ dispõe que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

A
questão controvertida centra-se, de um lado, no pedido de reforma da sentença para que seja acolhida a busca e apreensão do veículo, sustentando a apelante que a mora da apelada persiste
e,
de outro, na manutenção ou revisão da condenação por danos morais, requerida pela apelante.

No que se refere à extinção da ação de busca e apreensão, é preciso reconhecer que a decisão de primeiro grau
se amparou
na premissa de que as partes teriam celebrado acordo extrajudicial, o que afastaria a mora da devedora e, por conseguinte, o cabimento da ação de busca e apreensão.

Todavia, a análise dos autos revela que o comportamento da apelante demonstra contradição, uma vez que, apesar de negar o acordo, permitiu a continuidade de pagamentos avulsos por parte da apelada, aceitando-os sem qualquer impugnação formal
, conforme comprovam os pagamentos acostados no id 250090165.

Desta forma, embora tenha renegociado a dívida e se encontrasse recebendo os pagamentos ajustados, a apelante prosseguiu com o andamento da
demanda.

Esse comportamento contraditório, aliado à ausência de comunicação formal à apelada sobre a necessidade de quitação integral do débito para purgação da mora, reforça
o entendimento do Juízo singular
de que a apelante, por suas próprias ações, contribuiu para a confusão a respeito da regularização da dívida.

A jurisprudência consolidada exige, de fato, o pagamento integral do débito para que se considere purgada a mora, nos termos do art. 3o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei 13.043/2014.

Contudo, o caso concreto revela uma situação peculiar: os pagamentos realizados, mesmo que de forma parcial, foram aceitos pela instituição financeira
apelante, sem ressalvas quanto à insuficiência, o que gerou na apelada a legítima expectativa de que estava, de algum modo, regularizando sua situação.

Tal entendimento se confirma, não apenas com os comprovantes de pagamento
apresentados
, mas também pela troca de mensagens entre a apelada e
o patrono da Instituição Financeira, acostados no id 250090167
, cujo teor da conversa demonstra que a apelante informou à apelada que
os autos seriam suspensos, até o cumprimento integral do acordo e que no caso de inadimplemento o feito retornaria seu andamento.

A aceitação de tais parcelas, sem qualquer ressalva ou notificação à apelada acerca da necessidade de quitação integral, configura comportamento contraditório, que impede a apelante de, posteriormente, alegar a manutenção da mora como fundamento para a busca e apreensão do bem.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria tem reiteradamente aplicado o princípio da boa-fé objetiva para vedar o comportamento contraditório das partes, sob pena de se violar a segurança jurídica e a confiança legítima que decorrem das relações contratuais.

Ao aceitar os pagamentos avulsos, a apelante, ainda que tacitamente, induziu a apelada a crer na possibilidade de regularização, não podendo, agora, pretender a resolução contratual mediante a apreensão do bem.

Revela contraditório o comportamento
da Instituição Financeira
apelante, porquanto firmou tal acordo com o apelado e, após, adota postura absolutamente diversa, o que vai de encontro à boa-fé objetiva (
venire
contra
factum

proprium
).

É dever das partes comportarem-se de forma leal, buscando preservar a segurança jurídica nas relações contratuais, sendo vedado o comportamento contraditório, como ocorrido no caso sob exame.

O princípio da boa-fé objetiva nas relações contratuais é abordado de forma expressa no Código Civil, sendo de maior repercussão o texto de lei exposto no artigo 422, ao estabelecer que os
“contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.”

De acordo com a doutrina (clássica e contemporânea), a boa-fé objetiva nada mais é que uma cláusula geral que serve como instrumento de interpretação do negócio jurídico e preceito

comportamento a ser adotado por todas as partes do contrato e exige uma simbiose entre o padrão ético de confiança e a lealdade.

Sobre a proibição do comportamento contraditório nas relações contratuais, veja-se o julgado a seguir desta egrégia Corte de Justiça:

“
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITOS NA VONTADE DE CONTRATAR. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE
MARGEM CONSIGNÁVEL. ENCARGOS ELEVADOS. PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. EFETIVA UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. 1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva. 2. A relação jurídica estabelecida entre consumidor e instituição financeira é consumerista, nos termos da Súmula no 297 do STJ. 3.
O instituto da proibição do
venire
contra
factum

proprium
veda o comportamento contraditório e resguarda a boa-fé objetiva, bem como o cumprimento de seus deveres contratuais com lealdade, probidade e boa-fé. "
Venire
contra
factum

proprium
postula dois comportamentos da mesma pessoa, lícitos em si e diferidos no tempo. O primeiro -
factum

proprium
- é, porém, contrariado pelo segundo" (Menezes Cordeiro., op. cit.)
. 4. Ante a proibição do
venire
contra
factum

proprium
, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 30 meses para alegar vício de vontade na formação do contrato, sem consignar qualquer valor em juízo. 5. Utilizado ou não restituído o crédito depositado pelo banco na conta corrente do contratante, o desconto das parcelas do empréstimo mostra-se devido, sob pena de configurar-se enriquecimento ilícito. 6. Diante da previsão legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015 c/c Lei no 1.046/1950) e da disposição em contrato, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado. 7. Ausente demonstração de que os juros praticados pelo banco destoam daqueles aplicados pelo mercado em contratos semelhantes não há como reconhecer a alegada abusividade. 8. Não constatada qualquer irregularidade ou ilegalidade na contratação de cartão de crédito na modalidade consignado, o contrato permanece válido. 9. Recurso conhecido e não provido. (
TJDFT -
Acórdão 1344790, 07012233520208070014, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no
PJe
: 10/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

No tocante à reconvenção e ao pedido de indenização por danos morais, a sentença reconheceu a ocorrência de dano moral decorrente da apreensão indevida do veículo.

A apelante argumenta que a apreensão foi regular e que o valor da indenização, fixado em R$ 8.000,00, seria desproporcional.

No entanto, não se verifica dos autos qualquer vício na fundamentação do juízo de origem
capaz de justificar
a redução do valor arbitrado.

A apreensão de veículo, em contexto de dúvida sobre a regularização do débito e com a aceitação de pagamentos por parte da credora, configura, de fato, abuso de direito, apto a gerar dano moral.

A corroborar, conforme narrativa da apelada, o fato de adimplir as parcelas ajustadas na renegociação a preservava do andamento do processo, uma vez que suspenso, bem como, de possível busca e apreensão do veículo. Desta maneira, a apreensão ocorreu de forma indevida e conforme relata a apelada, em sua peça de reconvenção, lhe causou prejuízos e danos que superam o mero aborrecimento.

Portanto, considerando que a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, que restaram devidamente comprovados nos autos, impende reconhecer adequada a indenização por danos morais arbitrada.

Com efeito
, encontram-se satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Salienta-se que, o caso envolve hipótese de dano moral
in
re

ipsa
, que dispensa a comprovação, bem como a demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Em consonância com o disposto no art. 944 do Código Civil, o valor da reparação, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Bem como, tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de se tornar
inócua
a medida.

É
cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

“Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
”.
1

Assim
, levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o “quantum” não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

O montante fixado pelo magistrado, além de estar em consonância com a jurisprudência para casos análogos, observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo, portanto, qualquer redução.

Nesse sentido:

APELAÇÕES – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS – APREENSÃO INDEVIDA DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – VEXAME E HUMILHAÇÃO EVIDENCIADOS – MAJORAÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À FUNÇÃO COMPENSATÓRIA, PREVENTIVA E PUNITIVO-PEDAGÓGICA – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. A apreensão imotivada de veículo gera dano moral, cuja indenização deve ser fixada em quantia suficiente para cumprir a função compensatória, preventiva e punitivo-pedagógica. Nas relações contratuais, os juros de mora incidem a partir da citação (art. 405 do CC). É indevido o recebimento em dobro quando nem sequer foi pago valor a mais, sob pena de gerar enriquecimento ilícito. Havendo condenação, a verba honorária deve ser arbitrada sobre esse montante (art. 85, § 2o, do CPC).

(TJ-MT - AC: 10264409220218110003, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2023)

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1000328-52.2022.8.11.0003 Classe CNJ: 460 Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis/MT Recorrente (s): Banco Itaucard S.A Recorrido (s): Mário
Perszel
Juiz Relator: Valmir
Alaércio
dos Santos Data do Julgamento: 03 de março de 2023. SÚMULA DO JULGAMENTO: RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VEÍCULO APREENDIDO INDEVIDAMENTE. ACORDO REALIZADO ENTRE AS PARTES. BUSCA E APREENSÃO DO BEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS IMPROVIDOS. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço. 2. Restando demonstrado por meio de provas documentais que o veículo objeto da presente demanda foi apreendido de maneira indevida, tendo em vista a realização
de acordo extrajudicial no dia 05.10.2021 entre as partes, ainda que o referido acordo tenha sido efetuado após a distribuição da ação de busca e apreensão, observo que somente foi pleiteada a extinção do feito na data em que ocorreu a apreensão do veículo, qual seja, em 27.10.2021, assim, entendo que os fatos relatados na inicial configuram falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos pelo consumidor. 3. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Com efeito, verifica-se que as partes firmaram contrato de financiamento, através do qual o réu forneceu ao autor recursos para aquisição do veículo descrito na inicial. Em razão da inadimplência do autor, o réu ajuizou ação de busca e apreensão, em que foi deferida a liminar, cumprida em 27/10/2021. Desta forma, mesmo havendo acordo de renegociação da dívida, o réu não informou ao Juízo, onde tramitava a ação de busca e apreensão, a fim de que suspendesse o cumprimento do mandado de busca e apreensão. Portanto, evidente a falha na prestação do serviço pelo banco e o descumprimento do acordo celebrado pelas partes. Evidente que o defeito do serviço prestado pelo banco causou transtornos ao autor, suscetíveis de reparação por dano moral. Além disso, uma vez refinanciada a dívida, o réu deveria informar imediatamente o Juízo onde tramitava a ação de busca e apreensão para sustar o cumprimento do mandado, o que não ocorreu.”. 4. Mantém-se o valor da indenização se foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A sentença que condenou o Reclamado ao pagamento de R$ 4.000,00, a título de indenização por dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão,
nos termos
do art. 46 da Lei no 9.099/95. 6. Recursos improvidos. Os Recorrentes arcarão com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito
–
Relator

(TJ-MT 10003285220228110003 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/03/2023)

Diante dessas considerações, entendo que a sentença recorrida se encontra devidamente fundamentada, tanto no que diz respeito à extinção da ação de busca e apreensão, quanto à condenação por danos morais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência ao percentual de
1
5
%
(
quinze
por cento)
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §
11
, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2024